Tribunal: STF
Processo: HC 261947
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 969.165/ES, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ VÁRIOS ANOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão, não havendo se falar, portanto, em ilegalidade manifesta (RHC 97.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020).



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC 690.070/PR, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021).



    3. Agravo regimental não provido (doc. 2, p. 115).



    Ao final, busca-se:



    1. O conhecimento e o processamento do presente Habeas Corpus, dada a flagrante ilegalidade constitucional que macula a condenação do paciente.



    2. A concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, com a reforma da decisão do Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a fim de que seja sanado o constrangimento ilegal, recalculando-se a pena imposta ao paciente:



    o Afastando-se os vetores negativos da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, ou, subsidiariamente, redimensionando a pena-base para o mínimo legal, para todos os delitos aos quais fora condenado, ou para um patamar que reflita a devida proporcionalidade.



    o Afastando-se a reformatio in pejus qualitativa operada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, desconsiderando os novos fundamentos adicionados em recurso exclusivo da defesa.



    o Aplicando-se, na segunda fase da dosimetria, a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante, em consonância com o entendimento predominante e o princípio da proporcionalidade.



    3. A notificação das autoridades coatoras para prestarem as informações que entenderem necessárias, no prazo legal.



    4. A intimação posterior do Ministério Público Federal para, querendo, manifestar-se (doc. 1, pp. 7-8).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que conheceu do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    O recurso não merece prosperar.



    Afinal, o agravante não traz argumentos capazes de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes (e-STJ fls. 85/90):



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de CHARLES CALATRONE FERREIRA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Apelação n. 0012421-35.2010.8.08.0014).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 38 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por três vezes, sendo um consumado e dois tentados, todos em concurso material (e-STJ fls. 15/24).



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido (eSTJ fls. 9/14).



    No presente mandamus (e-STJ fls. 2/8), o impetrante sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois manteve indevida exasperação das penas-base. Afirma que as circunstâncias elencadas não justificam incremento nas penas e que não é possível ao Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, acrescentar fundamentos para justificar a exasperação.



    Além disso, aponta desproporcionalidade no aumento operado na segunda fase da dosimetria.



    Ao final, pede a redução da pena imposta ao paciente.



    É o relatório. Decido.



    [...]



    No que concerne ao conhecimento da impetração, o Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.



    [...]



    Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio.



    Além disso constata-se que o presente mandamus ataca acórdão prolatado em 9 de maio de 2018, com trânsito em julgado da condenação. Considerando o expressivo lapso temporal entre a data do julgamento do acórdão impugnado, que transitou em julgado, e a impetração desse habeas corpus, deve ser reconhecida a preclusão da matéria, observado o princípio da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada, não havendo como rediscutir os pedidos aqui deduzidos em sede de habeas corpus.



    Isso porque é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, notadamente quando o pleito tem nítidas características revisionais (AgRg no HC n. 879.254/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).



    [...]



    Ante o exposto, verificada a preclusão dos pedidos aqui deduzidos, com base no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, liminarmente, não conheço do habeas corpus. Intimem-se.



    Com efeito, na esteira do que restou consignado na decisão agravada, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão, não havendo se falar, portanto, em ilegalidade manifesta (RHC n. 97.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020).



     Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC n. 690.070/PR, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, D Je 25/10/2021).



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 120-125 — grifei).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator